Tribunal: TJMT
Processo: 1063991-73.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063991-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DOUGLAS DOS SANTOS BARROS - CPF: 033.553.151-25 (RECORRIDO), JULIANA GABRIELA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 053.498.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL APÓS TENTATIVA POSTAL FRUSTRADA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por órgão de trânsito contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para anular a penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob o fundamento de ausência de comprovação da instauração de processo administrativo específico, em ação na qual o condutor alega nulidade do ato por falta de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente de infração específica; e (
ii
) a regularidade da notificação por edital quando frustrada a tentativa de cientificação pessoal por via postal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada, em sede recursal, de cópia integral do processo administrativo demonstra a regular instauração e tramitação do procedimento para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração específica, nos termos do art. 244, II, do CTB, o que afasta o fundamento da sentença e restabelece a presunção de legalidade do ato administrativo.

4. É válida a notificação por edital quando a tentativa de cientificação pessoal por remessa postal ao endereço cadastrado do condutor resta frustrada, conforme autoriza o art. 282, § 1º, do CTB, garantindo-se a publicidade do ato e o cumprimento do devido processo legal.

5. A questão referente à validade das multas, julgada improcedente em primeiro grau e não impugnada por recurso da parte reclamante, encontra-se acobertada pela preclusão, não podendo ser reexaminada em sede de contrarrazões, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É válido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado em decorrência de infração de trânsito específica que comina tal penalidade, desde que assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. Considera-se regular a notificação do condutor por edital quando frustrada a tentativa de cientificação por via postal enviada ao endereço constante de seu cadastro no órgão de trânsito, nos termos do art. 282, § 1º, do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
arts
. 131, § 2º, 244, II, 257, § 7º, 265, 282, § 1º, e 282, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024. STJ, REsp 1.837.775/PB, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021,
DJe
10/2/2021. TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/03/2024, publicado no DJE 03/04/2024. TJMT, Turma Recursal Única, RI 1000960-28.2022.8.11.0052, Relator Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 27/06/2023. TJSC, AI 167062 SC 1999.016706-2, Relator Des. Luiz Cézar Medeiros, Segunda Câmara de Direito Público, julgado em 30/11/2000.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1063991-73.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

Recorrido
: DOUGLAS DOS SANTOS BARROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOUGLAS DOS SANTOS BARROS ajuizou reclamação em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
. Noticiou que: a) foi surpreendido com a informação de que sua CNH estava suspensa por atingir o limite de pontos de infrações de trânsito; b) jamais foi notificado de qualquer uma das autuações que geraram a pontuação, o que cerceou seu direito de defesa e violou o devido processo legal. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente a pontuação em sua CNH; b) a declaração de nulidade absoluta dos autos de infração e a consequente retirada de todos os pontos de seu prontuário.

O juízo singular concluiu que: a) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá, pois ele consta como órgão autuador de parte das infrações; b) por se tratar de condutor com CNH definitiva, a aplicação da penalidade de suspensão demandaria a instauração de um processo administrativo específico, assegurando a ampla defesa, conforme o art. 265 do CTB; c) a autarquia não comprovou a existência de tal procedimento, tornando nulo o ato de suspensão; d) o pedido de anulação das multas foi improcedente, pois o extrato juntado aos autos demonstra que as autuações foram quitadas, o que afastaria a alegação de desconhecimento. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para
declarar
a nulidade da cassação da carteira de habilitação definitiva d
a parte
re
clama
nte.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, DETRAN-MT. Sustentou que: a) a sentença partiu de premissa equivocada, pois a suspensão do direito de dirigir não decorreu de acúmulo de pontos, mas sim do cometimento de uma infração específica que prevê tal penalidade de forma automática (art. 244, II, do CTB); b) foi instaurado o devido processo administrativo para aplicação da penalidade (PA nº 997/2025); c) o recorrido foi notificado da instauração por via postal, mas a correspondência retornou com a informação "ausente", o que levou à notificação por edital, em conformidade com a legislação; d) é dever do condutor manter seu endereço atualizado e a presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial e reconhecendo a legalidade do ato de suspensão.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença está correta ao anular a suspensão por violação ao devido processo legal; b) o cerne da questão é a ausência de notificação das infrações que geraram a pontuação, o que impediu o exercício da ampla defesa; c) o DETRAN não comprovou o envio das notificações para as infrações objeto da demanda, tentando induzir o juízo a erro com registros de multas antigas e não relacionadas; d) ainda que o período de suspensão tenha se encerrado em 8/12/2025, os pontos devem ser retirados do prontuário do recorrido, pois decorrem de um ato viciado.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade do processo administrativo.

O processo administrativo, da mesma forma que o processo judicial, deve observar o princípio do devido processo legal, bem como o do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

“(...) 3. Nos termos da
Súm
. n. 665/STJ, "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". (...) (STJ
AgInt
no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)”

Vale destacar que o ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade e para a sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legitimidade. Contudo, essa presunção tem caráter relativo (juris tantum) podendo ser afastada por prova em contrário. (...) (STJ// - REsp: 1837775 PB 2019/0273485-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/02/2021)”

(...) 2. O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto. 3. Aquele que se propõe a contradizer um ato administrativo possui o ônus de produzir prova em contrário, sob pena de perpetuar aquela presunção e, na ausência de prova pelo autor quanto à irregularidade apontada, a manutenção do ato é medida de rigor. (TJMT// N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

“(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023)”

A sentença
ulgou
parcialmente procedente o pedido para anular a penalidade de suspensão da CNH do recorrido. Fundamentou a decisão no fato de que o DETRAN-MT não teria comprovado a instauração de um processo administrativo específico para a suspensão da CNH definitiva, violando o artigo 265 do CTB.

Contudo,
a parte
recorrente, em suas razões recursais (ID/PJe2 347353393), demonstrou o equívoco da decisão de primeiro grau ao juntar cópia integral do Processo Administrativo nº 00997/2025 (ID/PJe2 347353394). A análise dos documentos comprova que a suspensão não decorreu do somatório de pontos, mas sim de uma infração específica (AIT DT00KZ10BV), tipificada no art. 244, II, do CTB (“Conduzir motocicleta transportando passageiro sem capacete”), que prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Ademais, o processo administrativo seguiu o rito legal. A notificação de instauração foi enviada ao endereço do recorrido constante no cadastro (ID/PJe2 347353394, pág. 6), retornando com a justificativa de "Ausente". Diante da impossibilidade de notificação pessoal, o DETRAN-MT procedeu à notificação por edital, publicado no Diário Oficial do Estado (ID/PJe2 347353394, p
ág
. 9 e p
ágs
. 19-22), prática que encontra amparo no artigo 282, §1º, do CTB.

Portanto, a presunção de legalidade do ato administrativo, abalada na primeira instância pela ausência de provas, foi plenamente restabelecida com a documentação apresentada no recurso.

Diante do exposto, o processo administrativo de suspensão da CNH é válido, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Responsabilidade pelo pagamento da multa
.

A exegese extraída da interpretação conjugada dos artigos 131, § 2º, 257, § 7º e 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, indica que a obrigação de pagar a multa é considerada uma obrigação
propter
rem
, ou seja, ela acompanha o bem.

Logo, o proprietário do veículo é sempre o responsável financeiro pela multa, independentemente de quem estava dirigindo no momento da infração.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO DAS MULTAS APLICADAS - DISTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES A responsabilidade do proprietário do veículo pelo pagamento de multas impostas por infração às leis de trânsito, decorre da conjugação do disposto nos artigos 131, § 2º e 282, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Se o Código de Trânsito estabelece distinção entre a responsabilidade do proprietário e do condutor no tocante aos atos infracionais, também determina a responsabilidade do proprietário pelo pagamento das multas. A possibilidade de indicação do autor do ato infracional pelo proprietário do veículo, tem como causa a exclusão de responsabilidade por penalidades outras, na exata interpretação do § 7º do artigo 257 do Código de Trânsito. (TJSC// AI: 167062 SC 1999 .016706-2, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 30/11/2000, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. 99.016706-2, da Capital.)”

A sentença manteve a validade das multas ao fundamento de que estas se encontram quitadas, o que pressupõe a ciência do débito pelo proprietário do veículo.

A parte recorrida não interpôs recurso para reformar este capítulo da sentença, de modo que a questão precluiu, não sendo possível sua reanálise em sede de contrarrazões, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Portanto, a validade das multas e da pontuação delas decorrente, já reconhecida em primeiro grau, deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026